Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-89.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702405-89.2020.8.07.0003 RECORRENTE: VALDISON ALVES DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM PERMISSÃO. ART. 47 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA NA ORIGEM POR ATIPICIDADE DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA. 1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a r. decisão que rejeitou a denúncia, nos termos do art. 395, I e II, do CPP. 2. O Ministério Público alega na denúncia que o réu exercia, de forma reiterada e habitual, a função de motorista de transporte coletivo interestadual de passageiros de forma irregular. 3. Nas suas razões recursais, alega que a infração prevista no artigo 47 da LCP não visa proteger a incolumidade pública, mas sim a organização do trabalho e o interesse social de certas profissões e atividades exercidas somente por pessoas qualificadas, bem como o interesse do Estado em certos serviços públicos delegados. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público atuante junto às turmas recursais pelo provimento do recurso. 4. No Distrito Federal o transporte remunerado de passageiros está regulado pelas Leis 5.691/2016 e 5.323/2014. Referidas leis estabelecem condições para o exercício da atividade, entre as quais se verificam o estado do veículo a ser utilizada, a habilitação do motorista, a inexistência de antecedentes criminais, entre outros requisitos que visam à segurança viária e de potenciais passageiros, além da repercussão que o exercício irregular de atividade representa para a economia local. Precedente: (Acórdão 1208902, 20181410030817APJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: 384/386) 5. Por isso, levando-se em conta a relevância do bem jurídico protegido que é a atividade econômica regulamentada, a incolumidade pública, a mobilidade urbana e a segurança viária, não se aplica o princípio da intervenção mínima. Ademais, já há tratamento diferenciado previsto na Lei 9.099/95, que traz medidas despenalizadoras como a transação penal e a suspensão condicional do processo. 6. Quanto à atipicidade, o tipo penal do art. 47 da LCP prevê que configura o delito: "exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício". Dessa forma, não há que se falar em atipicidade da conduta, já que o ato de transportar passageiros ilegalmente adequa-se ao tipo penal supracitado. 7. Nesse sentido, colaciona-se precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1216773, 20191010007496APJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: 477-479). 8. Como não houve citação do denunciado, não se formando a relação processual, a decisão que rejeitou a denúncia deve ser reformada para que o procedimento tenha seu regular processamento. 9. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, afastar a atipicidade reconhecida e determinar o regular processamento do feito. (Acórdão 1270685, 07024058920208070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no PJe: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM PERMISSÃO. ART. 47 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA NA ORIGEM POR ATIPICIDADE DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que deu provimento ao recurso do Ministério público, reformando a decisão recorrida, afastando a atipicidade reconhecida quanto à infração prevista no artigo 47 da LCP e determinando o regular processamento do feito. 2. Em seu recurso, o réu/embargante arguiu que o acórdão foi omisso porquanto deixou de observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal no HC no 80.362 e no ARE no 635.241, oportunidade na qual a Corte se pronunciou, em obiter dictum, no sentido de que o Código de Trânsito Brasileiro derrogou a Lei de Contravenções Penais no que pertine às infrações penais comissíveis na direção de veículo automotor. Alegou que o entendimento aplicado pelo magistrado de origem, no sentido da revogação do dispositivo da Lei de Contravenções Penais em comento, seguiu a diretriz do Supremo Tribunal Federal. Por fim, defendeu que aplicar a penalidade do artigo 47 da LCP seria imputar uma terceira sanção para punir uma mesma conduta, uma vez que os artigos 231 do CTB e o art. 28 da Lei Distrital 239/1992 já configuram reprimenda para o transporte irregular de passageiros. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 4. A previsão de transporte remunerado de pessoas quando não licenciado para esse fim, descrita no art. 231, VIII do Código de trânsito Brasileiro, não afasta a tipicidade da conduta prevista na Lei de Contravenções Penais, considerando que o primeiro tutela as infrações administrativas praticadas na condução de veículo automotor e o último a prática de contravenção penal. Nessa acepção, em que pese as considerações feitas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 80.362-8/SP, inexiste revogação tácita do art. 47 da LCP pelo Código de Trânsito Brasileiro - CTB. Portanto, não há que se falar em atipicidade do delito, já que a conduta de transportar passageiros ilegalmente adequa-se ao tipo penal descrito no art. 47 da LCP. Nesse sentido: "(Acórdão 1208840, 20180310078568APJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: 384/386)" 5. No mesmo sentido o art. 28 da Lei Distrital 239/1992 também prevê sanção administrativa caso ocorra fraude a prestação de serviço, público ou privado, de transporte coletivo de passageiros no âmbito do DF, o que não afasta a ocorrência da contravenção penal. 6. Por fim, tal como consignado no acórdão a contravenção penal em questão visa proteger atividade econômica regulamentada, a incolumidade pública, a mobilidade urbana e a segurança viária não havendo que se falar em princípio da intervenção mínima e consequentemente em atipicidade da conduta. 7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 8. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1292012, 07024058920208070003, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação ao princípio da legalidade (art. 5o, XXXIX, da CF/88). Alega que a subsunção feita na origem vulnera o princípio do non bis in idem, haja vista incorrer em tripla sanção penal para conduta única consistente no transporte remunerado de passageiros sem autorização legal (art. 47 da Lei de Contravenções Penais, art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 28 da Lei Distrital n. 239/1992). No entanto, a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. No aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ademais, não se conhece, em recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a análise do contexto fático-probatório engendrado nos autos, em razão da vedação inserta no verbete sumular n. 279 do STF. Confira-se: DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, do qual se extrai da ementa o seguinte trecho: “CONTRAVENÇÃO PENAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ART. 47, CAPUT, DO DECRETO LEI 3.688/1941. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INADEQUAÇÃO SOCIAL DA CONDUTA. CONDUTA TÍPICA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL NÃO CARACTERIZADO. [...].” O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 5o, II, XIII, XXXIX, LVII, e 170 da Constituição. Requer a declaração de atipicidade “da conduta do acusado de efetuar o transporte remunerado de pessoas sem licença do Estado”. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 712.088, Rela. Mina. Cármen Lúcia. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1o, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Publique-se. Brasília, 25 de agosto de 2017. Ministro Luís Roberto Barroso Relator (ARE 1064573, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 25/08/2017, publicado em DJe-195 DIVULG 30/08/2017 PUBLIC 31/08/2017) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF